Tribunal: TJMT
Processo: 0004435-33.2020.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004435-33.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUAN LOURENCO - CPF: 066.562.301-13 (APELADO), ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS DA SILVA BASTOS - CPF: 065.223.031-83 (APELADO), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE ARRUDA - CPF: 006.497.121-02 (VÍTIMA), PAULO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 076.543.801-19 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUAN LOURENCO - CPF: 066.562.301-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS VINICIUS DA SILVA BASTOS - CPF: 065.223.031-83 (APELANTE), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, § 2o, INCISO II POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 70 C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA
"C"
, TODOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DO SENTENCIADO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA – DELAÇÃO DO CORRÉU – APREENSÃO DE PARTE DOS BENS NA RESIDÊNCIA DO RÉU – PRETENSÃO PARA AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA EMBOSCADA – IMPROCEDÊNCIA – COMPROVAÇÃO DE QUE OS RÉUS AGUARDAVAM ESCONDIDOS PARA SURPREENDER AS VÍTIMAS – CARACTERIZAÇÃO DA AGRAVANTE – PEDIDO DE EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL E RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – IMPOSSIBILIDADE – SUBTRAÇÃO DE BENS DE DUAS VÍTIMAS CARACTERIZANDO PLURALIDADE DE CRIMES – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovadas a materialidade e a autoria do crime através dos depoimentos das vítimas, da delação do corréu e da apreensão de parte dos bens na residência do acusado, impõe-se manter o decreto condenatório.

Restando demonstrado que os réus permaneceram ocultos e emboscaram as vítimas, aguardando escondidos no mato para surpreendê-las, correta a incidência da agravante prevista no art. 61, II, 'c', do Código Penal.

Comprovado que foram duas as vítimas, tendo cada uma delas seus bens particulares subtraídos, configura-se o concurso formal de crimes, conforme art. 70 do Código Penal, não havendo que se falar em crime único.

RECURSO MINISTERIAL – RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PROCEDÊNCIA – ARMA DESMUNICIADA QUE NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE – TEMOR E DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA DA VÍTIMA – READEQUAÇÃO DAS PENAS E DO REGIME INICIAL DE CUPRIMENTO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.

A arma de fogo desmuniciada no momento da apreensão não afasta a incidência da majorante prevista no art. 157, §2o-A, I, do Código Penal, mormente quando utilizada para diminuir a capacidade de resistência das vítimas. Precedente do STF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público
e por
Marcos Vinicius da Silva Bastos
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos no 4435-33.2020.8.11.0002 (código 611915), que condenou
Marcos
e
Luan Lourenço
, como incursos nas sanções do
artigo 157, §2o, inciso II, por duas vezes, na forma do art. 70 c/c o art. 61, inciso II, alínea
"c"
, todos do Código Penal
, à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, e mais o
pagamento de 10 (dez) dias-multa (Marcos) e 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
,

e pagamento de
10 (dez) dias-multa (Luan)
(sentença – Id. 186652302, p. 140/143).

Em suas razões recursais, o Ministério Público pleiteia a reforma da sentença para que seja reconhecida em desfavor de ambos os apelados, a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, afastada pelo juízo de primeiro grau sob o fundamento de que a arma apreendida estava desmuniciada (Id. 186652324).

Em resposta, a defesa de Marcos refuta a tese da acusação, requerendo a manutenção da sentença (Id. 188517155).

Por sua vez,
Marcos
requer sua absolvição por insuficiência de provas, arguindo suposta nulidade no reconhecimento realizado na delegacia. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para roubo simples, com a exclusão da agravante da emboscada e das causas de aumento de pena relativas ao concurso de pessoas e ao concurso formal, com a consequente redução da pena e readequação do regime inicial de cumprimento de pena (Id. 188530666).

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial rejeita os argumentos defensivos e, sem prejuízo do recurso interposto pelo
Parquet
, pugna pelo improvimento do apelo de
Marcos Vinicius da Silva Bastos
(Id. 214211170).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pelo desprovimento do recurso da defesa e pelo provimento do recurso do Ministério Público (Id. 220966671), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Apelação Criminal – Roubo majorado –
Recurso do réu Marcos Vinícius
:
1. Negativa de autoria
– A Defesa aduz que o reconhecimento pessoal não respeito o que preconiza o art. 226, CPP, razão pela qual o apelante deve ser absolvido, por inexistirem provas suficientes da autoria delitiva – Impossibilidade – Autoria demonstrada por outros elementos válidos – Corréu que delatou o apelante – Objetos da vítima que foram localizados com o apelante – Versão defensiva isolada nos autos – Condenação que deve ser mantida.
2. Pleito subsidiário – 2.1 Pena intermediária
- A Defesa pugna pela readequação da pena intermediária, sob o argumento de que a agravante genérica da emboscada é inerente ao crime de roubo – Não acolhimento – A emboscada não é intrínseca ao crime de roubo – Necessária manutenção da agravante.
2.2 Pena definitiva
– A Defesa sustenta que é indevido o aumento concomitante da pena em razão do concurso formal e do concurso de pessoas – Indevido Bis in idem – Improcedência – Utilização de fatos diversos para promover o aumento da pena nos casos em questão – Dupla penalidade pelo mesmo fato não verificada –
Recurso do Ministério Público
:
1. Requer o reconhecimento da causa de aumento de pena do art. 157, § 2o-A, I, CP
- Uso de arma de fogo – Argumenta que não restou comprovado que a arma estava desmuniciada no momento do crime – Com razão - Arma de fogo que foi apreendida horas após a consumação delitiva – Defesa que não comprovou que a arma estava desmuniciada no momento do delito – Tese excludente de causa de aumento de pena que não restou comprovada pela Defesa – Necessária aplicação da qualificadora - Jurisprudência STJ.
Pelo desprovimento do recurso da defesa e provimento do recurso ministerial
.”
(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público e por
Marcos Vinicius da Silva Bastos
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos no 4435-33.2020.8.11.0002 (código 611915), que condenou
Marcos
e
Luan Lourenço
, como incursos nas sanções do artigo 157, §2o, inciso II, por duas vezes, na forma do art. 70 c/c o art. 61, inciso II, alínea
"c"
, todos do Código Penal

Segundo a denúncia, no dia 11/03/2020, por volta das 06h00, nas imediações de um garimpo localizado na Rodovia MT-050, na direção de Nossa Senhora do Livramento/MT, MARCOS VINICIUS DA SILVA BASTOS, em concurso com LUAN LOURENÇO, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e em emboscada, subtraiu bens pertencentes às vítimas Paulo César de Oliveira Júnior e Luiz Carlos de Arruda.

Do recurso da defesa

Da pretensão absolutória

A defesa postula a absolvição de
Marcos Vinicius da Silva Bastos
sob a alegação de insuficiência de provas e suposta irregularidade no reconhecimento realizado na fase policial. Contudo, o pleito não merece acolhimento.

A materialidade delitiva está plenamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito, termo de apreensão, termo de reconhecimento de pessoa, termo de reconhecimento de objeto, termo de entrega, auto de avaliação indireta (Id. 186652301), além das declarações constantes nos autos.

Quanto à autoria, verifico que o conjunto probatório é robusto e inequívoco a apontar a participação do acusado na prática delitiva.

As vítimas Luiz Carlos de Arruda e Paulo César de Oliveira Júnior prestaram depoimentos consistentes e coerentes, relatando que foram abordadas pelo apelante e seu comparsa quando chegavam ao local de trabalho. Os acusados estavam escondidos no mato, anunciaram o assalto, utilizaram-se de arma de fogo para ameaçá-las, amarraram-nas e subtraíram seus pertences, incluindo detectores de metal, telefones celulares, chaves e o veículo Fiat Uno Mille Way do senhor Paulo César.

Destaco que a vítima Luiz Carlos reconheceu o apelante sem hesitação na delegacia de polícia e reafirmou esse reconhecimento em juízo, sendo irrelevante a alegação defensiva de irregularidade no procedimento, uma vez que não há nos autos qualquer elemento concreto que indique vício capaz de macular o reconhecimento realizado.

Em relação aos requisitos do artigo 226 do Código de Processo Penal, assim dispõe o mencionado Codex:

“Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.”

Entendo que o reconhecimento realizado na delegacia (Id. 186652301, p. 58) observou os requisitos previstos no mencionado dispositivo, na medida em que a vítima descreveu características físicas dos suspeitos e, foram-lhe apresentadas 05 (cinco) pessoas, sendo os denunciados reconhecidos como sendo as mesmas pessoas que praticaram o delito em comento.

Além do mais, importa ressaltar que o reconhecimento pessoal não foi o único elemento probatório que embasou a condenação. Corroborando a identificação feita pela vítima, tem-se a apreensão de parte dos bens subtraídos na residência de
Luan
, fato este que demonstra de forma inequívoca sua participação no crime.

Ademais, elemento probatório de expressiva contundência é a delação realizada pelo corréu
Luan Lourenço
, que confessou sua participação no delito e apontou, de forma categórica, a atuação do apelante como seu comparsa na empreitada criminosa. Durante seu interrogatório judicial,
Luan
afirmou que estava portando a arma de fogo, descrevendo a forma que abordaram as vítimas, tendo-as amarrado para poderem sair do local, aduzindo que estava segurando a arma de fogo e Marcos amarrou as vítimas.

A delação do corréu
Luan
possui relevante valor probatório, posto que não há nos autos nenhum indício de que ele teria interesse em imputar falsamente o crime ao apelante. Pelo contrário, seu depoimento é harmônico com os demais elementos de prova coligidos ao processo.

Diante desse contexto probatório - reconhecimento pela vítima, apreensão de bens subtraídos na residência do apelante e delação do corréu - não há como acolher a pretensão absolutória, estando a autoria delitiva plenamente demonstrada.

Da agravante da emboscada

A defesa também pleiteia o afastamento da agravante da emboscada, prevista no art. 61, inciso II, alínea
“c”
, do Código Penal, alegando que a surpresa é inerente ao crime de roubo, não podendo configurar agravante, sob pena de bis in idem.

A tese não merece acolhimento. As provas produzidas demonstram claramente que os réus agiram mediante emboscada, aguardando escondidos no mato próximo à cerca do local, para surpreender as vítimas quando estas chegassem para trabalhar.

Conforme relatado pela vítima Luiz Carlos em juízo:

"-Promotora de Justiça: Eles estavam escondidos no mato?

Vítima Luiz Carlos: No mato, isso.

Promotora de Justiça: No mato, então fizeram uma emboscada ali pros senhores?

Vítima Luiz Carlos: Isso, isso."

No mesmo sentido, a vítima Paulo César afirmou:

"-Promotora de Justiça: O senhor pode narrar pra gente como que ocorreu esse fato?

Vítima Paulo César: A gente ia lá no serviço de manhã, seis horas da manhã, tinha dois lugar cortada a cerca. Aí eu entrei no meu carro Fiat Uno, é, no local de trabalho e logo em seguida meu guri entrou na frente, meu guri tem dezessete anos. Aí ele sartou da moita (som inaudível) mas eu num vi o rosto dele, num sei, num posso falar."

A emboscada consiste precisamente em se colocar em posição oculta, à espreita da vítima, para atacá-la de surpresa, diminuindo significativamente sua possibilidade de defesa. Essa circunstância não é elementar do crime de roubo, que se caracteriza pela subtração de coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça, independentemente da forma como o agente aborda a vítima.

No caso em análise, restou evidenciado que os acusados esperaram escondidos no mato, em local estratégico, para surpreender as vítimas no momento oportuno, caracterizando perfeitamente a agravante da emboscada.

Assim já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

[...] Foram utilizadas circunstâncias concretas e anormais ao tipo penal de roubo para fundamentar a incidência da agravante descrita na alínea c do inciso II do art. 61 do Código Penal - "uma vez que houve emboscada, pois o Acusado e seus comparsas estariam escondidos num matagal e teriam chegado por trás daquela [vítima] colocando a. arma em sua cabeça" -, o que evidencia a idoneidade da decisão das instâncias ordinárias, sobretudo porque não há violação ao princípio do ne bis in idem. 7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 687.979/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/10/2021, DJe de 19/10/2021.)

Do concurso de pessoas e concurso formal

A defesa pleiteia, ainda, o afastamento da majorante do concurso de pessoas e do concurso formal, sob a alegação de
bis in idem
.

Quanto à majorante do concurso de pessoas, prevista no art. 157, § 2o, II, do Código Penal, sua incidência decorre da comprovada participação de dois agentes na execução do crime - o apelante
Marcos Vinicius
e o corréu
Luan Lourenço
. Esta circunstância conferiu ao crime maior potencialidade ofensiva e intimidatória, justificando a exasperação da pena.

Já em relação ao concurso formal, sua aplicação está correta, visto que os acusados, mediante uma única conduta, praticaram dois crimes de roubo - um contra a vítima Luiz Carlos e outro contra a vítima Paulo César, cada qual tendo seus bens particulares subtraídos.

Não há que se falar em
bis in idem
, pois o concurso de pessoas e o concurso formal tutelam bens jurídicos distintos e estão previstos em dispositivos legais diferentes - o primeiro como majorante específica do crime de roubo e o segundo como regra geral de aplicação da pena quando há pluralidade de crimes praticados mediante uma única ação.

Do recurso do Ministério Público

O Ministério Público recorre pleiteando o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, referente ao emprego de arma de fogo, afastada pelo juízo de primeiro grau sob o fundamento de que a arma apreendida estava desmuniciada.

O recurso ministerial merece provimento. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é no sentido de que a utilização de arma de fogo no crime de roubo, ainda que desmuniciada, enseja a aplicação da causa de aumento de pena, em razão do maior poder intimidatório que esse instrumento confere à ação criminosa.

No caso em tela, conforme se extrai dos depoimentos das vítimas e da própria confissão do corréu
Luan
, houve efetivo emprego de arma de fogo durante o assalto, sendo irrelevante o fato de ter sido encontrada desmuniciada no momento da apreensão.

Cumpre destacar que, segundo narrado nos autos, o crime ocorreu por volta das 06h00 e os réus só foram localizados e presos aproximadamente 10 horas depois, tendo tempo suficiente para desmuniciar a arma. Além disso, a arma foi efetivamente utilizada para ameaçar as vítimas e diminuir sua capacidade de resistência, o que é o fundamento teleológico da majorante.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que:

[...] Não há que se confundir a ausência de potencialidade lesiva com o fato de a arma de fogo estar desmuniciada, por se cuidar de institutos totalmente diversos; pois, enquanto o primeiro diz respeito à impossibilidade absoluta do uso do objeto, o segundo refere-se à inadequação momentânea da arma para seu devido fim, o qual poderia ser facilmente afastado com o seu municiamento [...]
(HC 246.811/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, Rel. p/ Acórdão Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 1/4/2014, DJe 15/4/2014)

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu:

"
Ainda que a arma não tivesse sido apreendida, conforme jurisprudência desta Suprema Corte, seu emprego pode ser comprovado pela prova indireta, sendo irrelevante o fato de estar desmuniciada para configuração da majorante."
(STF - RHC: 115077 MG, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 06/08/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-176 DIVULG 06-09-2013)

Além do mais, o uso de arma de fogo deve ser visto como a perspectiva da vítima em relação ao delito, ou seja, a vítima vê que se trata de arma de fogo, não devendo ser-lhe atribuído o ônus de “testar” para ver se a arma está ou não desmuniciada.

Dessa forma, deve ser reconhecida a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, relativa ao emprego de arma de fogo.

Tendo em vista o provimento do recurso ministerial, faz-se necessário proceder à nova dosimetria da pena de
Marcos Vinicius Da Silva Bastos
e
Luan Lourenço
.

Na primeira fase da dosimetria, utilizo a majorante do concurso de pessoas (art. 157, § 2o, II do Código Penal) para recrudescer a pena-base, reconhecendo como desfavorável as
circunstâncias do crime
.

Tal providência é aceita pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

[...] De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o efeito devolutivo amplo da apelação possibilita ao Tribunal de origem, mesmo nos casos de recurso exclusivo da defesa, "revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada" (AgRg no REsp n. 2.017.267/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). 2. No caso, o Tribunal de Justiça, ao julgar recurso de apelação exclusivo da defesa, afastou apenas uma circunstância judicial (consequências do crime) e, ao identificar a existência de duas causas de aumento do crime de roubo, deslocou uma das majorantes para fundamentar o aumento da pena-base no mesmo patamar estabelecido pelo Juízo de primeiro grau, em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime. 3. Assim como previsto no Tema repetitivo n. 1.214 do STJ, o Tribunal de origem apenas reclassificou fato já valorado negativamente pela sentença, deslocando-o da terceira para a primeira fase da dosimetria, sem aumento final de pena, o que, portanto, não configura reformatio in pejus. 4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.554.677/PA, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 11/4/2025.)

Assim, majoro as penas-base de
Marcos
e
Luan
, na fração de 1/6 (um sexto), obtendo a reprimenda de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, considerando a circunstância judicial desfavorável.

Na segunda fase, mantenho o aumento de
06 (seis) meses
em razão da agravante da emboscada (art. 61, II, 'c', do CP), resultando em
05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão
a
Marcos
; em relação à
Luan
,
compenso
a agravante de pena com a atenuante da confissão espontânea, chegando à reprimenda de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Na terceira fase, aplico a majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, inciso I, CP), aumentando a pena em 2/3 (dois terço), resultando em
08 (oito) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa
a
Marcos
e
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa
a
Luan
.

Por fim, aplico o aumento de 1/6 (um sexto) em razão do concurso formal (art. 70 do CP), chegando à pena definitiva de
10 (dez) anos e 05 (cinco) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
a
Marcos
e
09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
a
Luan
.

Em face das penas aplicadas, o regime inicial de cumprimento será o
fechado
, nos termos do art. 33, §2o,
'a'
, do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Marcos Vinicius da Silva Bastos
e
dou provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público para reconhecer a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2o-A, I, do Código Penal, readequando a pena definitiva de
Marcos
para
10 (dez) anos e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 20 (vinte) dias-multa
e de
Luan Lourenço
para
09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025